Tribunal: TJMT
Processo: 1006300-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006300-07.2025.8.11.0000
EMBARGANTES: IVO PAULO COSTA e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADOS: ADMINISTRADOR JUDICIAL e JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PEQUENOS PRODUTORES – INAPLICABILIDADE DO TETO DE 2% DO ART. 24, §5o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – PASSIVO SUPERIOR A R$4.800.000,00 – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DEVEDORES – COMPLEXIDADE DO CASO E VOLUME DE TRABALHO DEMONSTRADOS – REMUNERAÇÃO FIXADA EM 3,5% – VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL DE 5% – CRITÉRIOS DO ART. 24, CAPUT, OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – RECOMENDAÇÃO CNJ No 141/2023 – NATUREZA ORIENTATIVA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006300-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), IVO PAULO COSTA - CPF: 305.533.501-53 (EMBARGANTE), ROSANGELA ALVES COSTA - CPF: 535.469.701-87 (EMBARGANTE), RODRIGO COSTA - CPF: 023.812.721-43 (EMBARGANTE), FRANSCIELLE MARIA DE SOUZA - CPF: 999.200.001-59 (EMBARGANTE), FRANCIELLY COSTA - CPF: 045.451.891-99 (EMBARGANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), ANA FLAVIA JACOBOWSKI GEIER - CPF: 045.638.531-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PEQUENOS PRODUTORES – INAPLICABILIDADE DO TETO DE 2% DO ART. 24, §5o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – PASSIVO SUPERIOR A R$4.800.000,00 – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DEVEDORES – COMPLEXIDADE DO CASO E VOLUME DE TRABALHO DEMONSTRADOS – REMUNERAÇÃO FIXADA EM 3,5% – VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL DE 5% – CRITÉRIOS DO ART. 24, CAPUT, OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – RECOMENDAÇÃO CNJ No 141/2023 – NATUREZA ORIENTATIVA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006300-07.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

IVO PAULO COSTA e OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EMBARGADOS:

ADMINISTRADOR JUDICIAL e JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu recurso interposto pela parte embargante.

Em suma, o embargante aponta que: há omissão no julgado quanto à análise de um dos critérios legais estabelecidos no caput do artigo 24 da Lei no. 11.101/2005, qual seja, os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes;

o acórdão embargado se limitou a enfrentar aspectos relacionados à complexidade do caso, à inaplicabilidade do teto de 2% previsto no §5o do artigo 24 da Lei de Recuperações Judiciais e ao afastamento da incidência do plano especial previsto no artigo 70-A da mesma lei, deixando de apreciar o terceiro requisito estabelecido no
caput
do artigo 24, a saber, os valores usualmente praticados no mercado; na petição inicial do agravo de instrumento (Id. 271989396), já haviam expressamente invocado esse critério legal como fundamento para a pretensão de redução dos honorários, inclusive com a apresentação de elementos comparativos com outras recuperações judiciais em trâmite na comarca de Sinop/MT; em casos semelhantes ou até mais complexos, os percentuais arbitrados foram sensivelmente inferiores, citando como exemplos os Grupos Takahash, FBM, WG e Borsatti, cujas administrações judiciais receberam percentuais variando entre 1% e 2%; há julgado (AI no. 1008056-90.2021.8.11.0000) no qual se reconheceu a exorbitância dos honorários fixados em 4,5%, com consequente redução para 2,5%, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; não pretender desmerecer a atuação da administradora judicial, mas tão somente demonstrar que o percentual fixado não observa adequadamente a realidade do caso concreto, caracterizando-se como desproporcional e destoante da prática jurisprudencial e do parâmetro de mercado; o processo de recuperação judicial em questão envolve 54 produtores e 135 credores sujeitos, número inferior a outras recuperações em trâmite na mesma jurisdição, além de não haver elementos que justifiquem majoração tão significativa da remuneração da administradora.

Diante da omissão apontada, requerem o acolhimento dos embargos para fins de integração do acórdão, com a análise do critério dos valores praticados no mercado, conforme disposto no artigo 24 da Lei no. 11.101/2005, bem como a concessão de efeitos modificativos, com a consequente redução dos honorários da administradora judicial de 3,5% para 2% dos créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, à luz do princípio da razoabilidade e do precedente indicado.

Sem contrarrazões.

Pedido de sustentação oral formalizado pela parte embargante no Id. 294388855.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início,
INDEFIRO
o pedido de sustentação retro, uma vez que não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – ALEGAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PEQUENOS PRODUTORES – INAPLICABILIDADE DO TETO DE 2% DO ART. 24, §5o, DA LEI No 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – PASSIVO SUPERIOR A R$4.800.000,00 – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL DOS DEVEDORES – COMPLEXIDADE DO CASO E VOLUME DE TRABALHO DEMONSTRADOS – REMUNERAÇÃO FIXADA EM 3,5% – VALOR INFERIOR AO TETO LEGAL DE 5% – CRITÉRIOS DO ART. 24,
CAPUT
, OBSERVADOS – DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO – RECOMENDAÇÃO CNJ No 141/2023 – NATUREZA ORIENTATIVA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 24 da Lei no. 11.101/2005, a fixação da remuneração do administrador judicial deve observar a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, não podendo ultrapassar o teto legal de 5%.

A limitação excepcional a 2% (art. 24, §5o) somente se aplica a microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais que optem pelo plano especial de recuperação judicial (art. 70-A), desde que o valor da causa não exceda R$4.800.000,00. Inexistindo plano especial, tratando-se de recuperação ordinária e sendo o passivo superior ao limite legal, inaplicável o redutor.

Constatada a atuação consolidada dos devedores e a complexidade do trabalho desenvolvido pela administradora judicial, justifica-se a fixação de honorários em 3,5%, percentual inferior ao teto legal.

A Recomendação CNJ no. 141/2023 possui caráter não vinculante.

Decisão mantida. Recurso desprovido.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

A insatisfação objeto do recurso consiste na redução dos do valor dos honorários do Administrador Judicial, fixados no patamar de 3,5% (três e meio por cento), para 2% (dois por cento) dos créditos sujeitos à recuperação judicial.

No tocante, o art. 24, § 1o, da LRFE estabelece os parâmetros para a fixação da remuneração pelo trabalho desempenhado pelo administrador judicial nos seguintes termos:

“Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§1o
Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

(...)”

Como se vê, a legislação prevê o valor e a forma de fixação da remuneração do Administrador Judicial, devendo esta levar em conta a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, assim como o enquadramento do produtor rural no critério específico de valor de causa (desde que o valor da causa não exceda a R$4.800.000,00; art. 70-A supratranscrito), a depender do qual, fará ou não,
jus
à limitação imposta pelo § 5o do art. 24, da LFRE.

Na hipótese dos autos, a remuneração fixada em 3,5% do passivo total de R$11.753.679,41 (onze milhões, setecentos e cinquenta e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e um centavos)
não excede o limite legal de 5%
(art. 24, §1o, LFRE), sendo, portanto, formalmente válida.

A decisão também atende aos critérios materiais fixados pela norma: a complexidade do caso se evidencia pela existência de múltiplos devedores, atuação interligada e necessidade de elaboração de relatórios técnicos complexos, como a segunda lista de credores com mais de 140 páginas, sendo que a própria atuação contínua da administradora, conforme os arts. 22 e 33 da LRF, exige atenção técnica e dedicação constante ao processo, justificando o valor fixado.

Quanto à alegação de que se tratam de pequenos produtores rurais e de que seria aplicável o § 5o do art. 24, impõe-se esclarecer a redação do referido dispositivo:

“§5o
A remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei
.”

Este último remete ao art. 70-A da mesma lei, que estabelece:

“
Art. 70-A. O produtor rural de que trata o § 3o do art. 48 desta Lei PODERÁ apresentar plano especial de recuperação judicial, nos termos desta Seção, DESDE QUE O VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDA A R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).
”
(destaquei)

Logo, a redução para 2% da remuneração do administrador judicial somente se aplica a três hipóteses: (i) microempresas; (ii) empresas de pequeno porte; ou (iii) produtor rural que, nos termos do art. 70-A, tenha optado por apresentar plano especial de recuperação judicial,
desde que o valor da causa não exceda R$4.800.000,00
.

No caso concreto, inexiste qualquer demonstração de que os agravantes se tratem de microempresas, empresas de pequeno porte, ou que tenham apresentado plano especial, tratando-se de recuperação judicial ordinária, com passivo superior ao limite previsto no art. 70-A (R$11.753.679,41).

Além disso, a decisão recorrida foi explícita ao reconhecer a consolidação substancial entre os devedores, os quais atuam de forma articulada, com compartilhamento de ativos e passivos, não sendo possível, para fins remuneratórios, individualizar suas receitas.

Ademais, salienta-se que o parecer do Ministério Público é firme em assentar que a aplicação do § 5o do art. 24 exige, no caso de produtores rurais, a adoção do plano especial de recuperação judicial, o que não se verifica nos autos.

Reforça-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se alinha nesse sentido, como se vê do seguinte precedente:

“RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS ARTS. 70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1.
A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF, art. 24, §§ 1o e 5o).
2.
A

REGRA DE LIMITAÇÃO REMUNERATÓRIA TEVE O ESCOPO DE PROTEGER EMINENTEMENTE A PESSOA JURÍDICA QUE SE ENQUADRA NOS REQUISITOS LEGAIS DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ANTE O OBJETIVO VISADO PELO LEGISLADOR DE PROPORCIONAR-LHES UM TRATAMENTO FAVORECIDO, CONFORME COMANDO DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
3.
A REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL É CATEGORIA JURÍDICA ESPECÍFICA DOTADA DE CONTEÚDO NORMATIVO PRÓPRIO
e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1.825.555/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 11/6/2021) (destaquei)

Dessa forma, contata-se que a limitação da remuneração a 2%
não
se aplica ao presente caso, sendo legítima a escolha judicial por percentual intermediário (3,5%), inferior ao teto legal de 5%, devidamente justificado no juízo de origem com base na complexidade fática e no volume de trabalho demandado.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
– INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5o, DA LEI 11.101/2005 – OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO NORMATIVA EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme inteligência do art . 24, § 5o, da Lei n.o 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de produtor rural, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800 .000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme se verificou na espécie
.
De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE, arts. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.”
(TJ-MT - AI: 10102603920238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023) (destaquei)

Por fim, a alegação de ofensa à Recomendação CNJ no. 141/2023 não se sustenta, isso porque, conforme bem consignado pelo douto Procurador de Justiça, se trata de ato administrativo com natureza meramente orientativa, não vinculante, além de que a ausência de prévia intimação da administradora judicial para apresentar orçamento não configura vício processual, especialmente quando o juízo promoveu motivação circunstanciada com base nos elementos concretos dos autos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025